Tribunal: TJPA
Processo: 0809259-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL DO ARTIGO 1.015. AUSÊNCIA. TEMA 988. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão se insurgindo contra a parte do provimento jurisdicional na qual o juiz facultou ao réu a apresentação de contestação, se cumprida ou não a liminar. 2. A matéria não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco estava abarcada pelo TEMA 988, do STJ inexistindo urgência no julgamento da questão neste momento processual. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809259-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: GLAUSKELLY BENJAMIN GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 26/07/2022